Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-30.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000977-30.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS JOSE MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 161.936.011-04 (APELADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS - CPF: 815.042.097-53 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DA 1ª E 3º VOGAL, VENCIDOS A 2ª E 4º VOGAIS QUE DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MAGISTRADO ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – CAUSAS INTERRUPTIVAS – APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 8.112/1990 – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO JUDICIAL LIMINAR – SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

A instauração do Processo Administrativo Disciplinar interrompe o prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra magistrado estadual. Inteligência do artigo 23, inciso II, da LIA e artigo 142 da Lei Federal n. 8.112/1990.

Precedentes do STJ.

O deferimento do provimento judicial liminar, que determina a autoridade administrativa que se abstenha de concluir o processo administrativo disciplinar, suspende o curso do prazo prescricional, inclusive para a propositura da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000977-30.2016.8.11.0002, reconheceu a prescrição da pretensão civil perseguida no sobredito feito.

O Recorrente sustenta, em síntese, a não observância das regras previstas na Lei Federal n. 8.112/1990, que regulamenta, na espécie, a prescrição e as causas da sua interrupção.

Defende, ainda, no caso de ser afastada a prescrição, que seja reconhecida a ocorrência dos atos de improbidade administrativa, praticados pelo Apelado, e julgada procedente a ação, com a imposição, ao Recorrido, das sanções cabíveis e a condenação na indenização por danos morais coletivos (id. 7931501).

O Apelado, nas suas contrarrazões, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 7931504 e 7931506).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 16785477, opina pela não ocorrência da prescrição e o provimento do Recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO, OAB/MT 23.572.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito, no sentido de rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição, e, no mérito, pelo provimento do apelo.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000977-30.2016.8.11.0002, reconheceu a prescrição da pretensão civil perseguida no sobredito feito.

Revela o fato jurídico-processual que o Apelante, o Ministério Público Estadual, propôs a citada Ação Civil Pública contra o Apelado, Marcos José Martins de Siqueira, porque este, à época, Juiz de Direito da Comarca de Várzea Grande, participou de uma fraude engendrada nos autos da Ação Cautelar n. 848/2009 e da Execução n. 32/2010, consistente na liberação de valores, depositados na conta do espólio de Olympio José Alves, em favor da empresa Rio Pardo Agro Florestal S.A., em decorrência de uma dívida comprovadamente inexistente, oriunda de um contrato falso de compra e venda, com um suposto acordo de pagamento pelo falecido, cuja simulação e fraude foi ratificada, inclusive, em uma audiência presidida pelo Magistrado, que, mesmo com a posterior ciência da condição do falecimento, deu causa à liberação dos valores.

Recebida a inicial e apresentada a contestação pelo Apelado, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão vazada na Ação Civil Pública, nos seguintes termos:

(...)

Diante da exigência legal de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação civil de improbidade administrativa contra um magistrado esteja previsto em “lei específica” para faltas disciplinares puníveis com demissão, uma vez descartada a possibilidade de uma simples resolução atender a esse fim e por não existir na Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN (Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979) qualquer regulamentação acerca do procedimento administrativo disciplinar condizente, é de se aplicar, subsidiariamente, a Lei Federal n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que em seu art. 142, assim esclarece a respeito da prescrição atinente à providência de natureza disciplinar que pode resultar em demissão, exatamente como consta do art. 23, II, da Lei Federal 8.429/92:

(...)

Com efeito, não sendo o caso de se adotar a Resolução 135/11, mas a Lei Federal 8.112/90, a substancial diferença está no início da contagem do prazo prescricional, pois enquanto se verifica que na resolução esse prazo é contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, pois a este cabe a apuração e a aplicação da pena adequada, na lei federal em destaque o referido prazo “começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido”, numa óbvia suposição de que se está a falar da autoridade competente para a providência, que, no caso da ação de improbidade administrativa, diz respeito à figura do sujeito ativo legitimado a ingressar em juízo com a demanda, como se infere da doutrina:

“O termo inicial do lapso prescricional da ação de improbidade conta-se da ciência inequívoca, pelo titular de referida demanda, da ocorrência do ato ímprobo, sendo irrelevante o fato de o ato de improbidade ser de notório conhecimento de outras pessoas que não a legitimada ativa ad causam. A prescrição presume inação daquele que tem interesse e legitimidade para agir.” (Waldo Fazzio Júnior, Improbidade Administrativa – Doutrina, Legislação e Jurisprudência. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 468).

Não cabe, assim, invocar, no caso presente, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar pelo Tribunal Pleno do Estado de Mato Grosso ou a sua suspensão via mandado de segurança como causa interruptiva da prescrição, primeiro, por não se aplicar, conforme visto até aqui, a Resolução 135/11, não havendo, pois, falar em dependência do Ministério Público ao andamento ou ao resultado de eventual procedimento administrativo disciplinar em curso perante o tribunal responsável pela sanção aplicável ao magistrado, e segundo, por não haver na Lei Federal 8.249/92 qualquer previsão para essa interrupção.

(...)

De acordo com a doutrina e a jurisprudência, só há falar em interrupção do prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado contra o ato ímprobo com o ajuizamento da ação de improbidade administrativa:

“A interrupção desse prazo segue, no que for compatível, o regramento do art. 201 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil, sobretudo a citação válida (I) mesmo quando determinada por despacho de juiz incompetente.” (Waldo Fazzio Júnior, op. cit., p 470)

“O prazo qüinqüenal de prescrição, na ação de improbidade administrativa, interrompe-se com a propositura da ação, independentemente da data da citação, que, mesmo efetivada em data posterior, retroage à data do ajuizamento da ação (arts. 219, § 1º e 263 - CPC), ressalvada a hipótese (não ocorrente) de prescrição intercorrente. (STJ – REsp 1374355/RJ – 1ª Turma – Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado) – 15.10.2015- DJe 28.10.2015).

Diante do exposto até esta quadra, revela-se correta a contextualização fática apresentada pelo réu de que em
16 de junho de 2010
, por meio do Ofício 296/2010/GAECO, o Promotor de Justiça Sérgio Silva da Costa encaminhou ao então Procurador-Geral de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho a notícia de “suposta existência de esquema de fraude em audiência”, tendo este, nesse mesmo dia, determinado a autuação e o encaminhamento do citado ofício ao NACO – Núcleo de Ações de Competência Originária, dando origem ao procedimento 000581-001/2010-GEAP/PG, aberto em
17 de junho de 2010
e despachado na mesma data pelo Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust, coordenador do NACO.

Como se vê, entre os dias 16 e 17 de junho de 2010, o Ministério Público Estadual, órgão autor da ação em exame, tomou conhecimento do fato deflagrador da presente ação civil de improbidade administrativa, porém não propôs a ação dentro do prazo quinquenal, que se esgotou em
17 de junho de 2015
, vindo a fazê-lo apenas em
3 de agosto de 2016
, ou seja,
mais de seis anos depois da ciência do fato
.

Ante todo o exposto, acolho a prejudicial de mérito suscitada pelo demandado, a fim de
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado por ato de improbidade administrativa supostamente praticada pelo réu
, com fulcro no art. 23, II, da Lei Federal 8.429/92, c/c art. 142, da Lei Federal 8.112/90, declarando, por sentença,
extinto o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 354, caput, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, insurge-se o Recorrente, sobre o fundamento de a decisão objurgada não ter observado as regras previstas na Lei Federal n. 8.112/1990, especialmente por não ter sido observada uma causa interruptiva do prazo prescricional, qual seja, a instauração do PAD contra o Apelado.

Assim, o cerne da controvérsia cinge-se em saber se a instauração do referido PAD interrompe o noticiado lapso temporal e se, de fato, ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão deduzida na presente Ação Civil Pública.

Inicialmente, para uma melhor compreensão da controvérsia, cumpre-me transcrever a regra do artigo 23, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa,
verbis:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

(...)

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

Conforme o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional e toda a regulamentação pertinente a essa matéria, por força do que estabelece o artigo 23, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, devem
observar a Lei Federal n. 8.112/1990
, nos casos em que figurar, no polo passivo da Ação Civil Pública, magistrado estadual. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.112/90. 1. A orientação firmada por esta Corte Superior de Justiça é que, no silêncio da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN quanto à prescrição das penalidades cometidas por magistrado, deve ser aplicada subsidiariamente a Lei n. 8.112/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União), mesmo em se tratando de magistrados estaduais, porquanto a Constituição exige tratamento isonômico da magistratura nacional, em todos os seus ramos. Precedentes: AgRg no RMS 28.749/RS, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 25/5/2012; RMS 33.871/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5/6/2012; EDcl nos EDcl no RMS 25.162/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 29/10/2013; RMS 21.537/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2014. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no RMS 35.254/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, DJe 22/10/2014).

Assim, verificada a aplicabilidade da Lei Federal n. 8.112/1990, para aferir o prazo prescricional, quando o ato ímprobo for cometido por magistrado estadual, pertinente a transcrição do artigo 142 da citada lei,
verbis:

Art. 142.

A ação
disciplinar
prescreverá
:

I -
em 5 (cinco) anos
, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.

§ 1
o
O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2
o
Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3
o
A abertura de sindicância ou
a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição
,
até a decisão final proferida por autoridade competente
.

§ 4
o
Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

No caso em particular, vê-se que, embora o Juízo
a quo
não tenha reconhecido que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, contra o Apelado, na data de 20/01/2011, tenha interrompido o prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, a Lei Federal n. 8.112/1990, no § 3
o
do artigo 142, é categórico ao estabelecer que
a instauração do PAD é

causa de interrupção da prescrição
.

E essa interrupção
não
se opera, apenas, na seara administrativa, mas, também, na instância civil,
inclusive para a propositura da Ação Civil Pública
.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. SERVIDOR DE CARGO EFETIVO.
PRESCRIÇÃO
.
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
E
REGIME ÚNICO DOS SERVIDORES
. SINDICÂNCIA.
INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO
. IMPLEMENTO DOS CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO QUANTO ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E QUEBRA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, NA SINDICÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7. (...) (REsp 1405015/SE, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). (Destaquei).

Em outra oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento monocrático proferido no
Recurso Especial n. 1.634.200-SC
, reiterou a tese de que
a instauração do processo administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública
, decorrente do mesmo fato, pois a Lei de Improbidade Administrativa, ao prever que, quanto aos detentores de cargo efetivo, caberá à lei específica a regulação do lapso prescricional da ação civil, compreendeu
não apenas
o prazo para o seu ajuizamento, mas toda a disciplina que permeia sua contagem,
inclusive aquela relativa às hipóteses de interrupção do transcurso temporal
.

Naquela assentada, o Ministério Público Federal recorreu de um Acórdão, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4
a
Região, que havia reconhecido que as causas interruptivas, previstas no artigo 142 da Lei Federal n. 8.112/1990, não afetavam o prazo prescricional da demanda de improbidade, cuja tese, lançada no julgado recorrido, foi afastada pelo STJ.

Peço vênia para transcrever a mencionada decisão, proferida pela Corte Superior, porque esclarecedora e assertiva:

(...)

A irresignação merece prosperar.

Com efeito,
da leitura da Lei nº 8.429/1992, infere-se que a individualização do lapso prescricional no âmbito do art. 23 da norma em comento está associada à natureza do vínculo jurídico mantido pelo agente público
.

Assim, nos termos do que preconiza o inciso I do art. 23 da LIA, os agentes que exercem mandato, cargo em comissão ou função de confiança, podem ser demandados em sede de ação civil pública de improbidade administrativa pelo prazo de cinco anos, contado a partir do término do exercício do cargo, mandato ou função.

Por outro lado, no que tange aos servidores que possuem vínculo efetivo com a Administração Pública,
o prazo prescricional obedecerá ao quanto disposto na lei específica acerca das faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviços público, conforme disposto no art. 23, II, da LIA
.

No caso dos autos, considerando que o recorrido é servidor público federal ocupante de cargo de Procurador Federal, deve ser aplicada a disciplina prevista no art. 142 da Lei nº 8.112/1990,
in verbis
:

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.

§ 1o O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

Pois bem,
a Lei de Improbidade Administrativa, ao prever que, quanto aos detentores de cargo efetivo, caberá à lei específica a regulação do lapso prescricional da ação civil,
compreendeu não apenas o prazo para o ajuizamento
,
mas toda a disciplina que permeia sua contagem, inclusive aquela relativa às hipóteses de interrupção do transcurso temporal
.

Assim, na hipótese de ter sido
instaurado processo administrativo disciplinar ou sindicância, pelo mesmo fato ímprobo
,
interrompe-se a contagem do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa
pelo período do processamento do procedimento disciplinar, desde que esse não exceda a 140 (cento e quarenta) dias,
ao termo do qual deve voltar a correr em sua integralidade
.

(...)

Dessa orientação divergiu o acórdão recorrida, na medida em que consignou a impossibilidade de interrupção do prazo prescricional
, pelos seguintes fundamentos (fls. 3503/3505):

“[...] O termo inicial do prazo prescricional, conforme remissão do art. 23, II da Lei nº 8.429/92, é aquele constante do art. 142, § 1º, da Lei nº 8.112/90, qual seja, a data em que a administração pública tomou ciência do fato.

O MPF e a UFSC dizem que, para aplicação do art. 23, II da LIA (LEI 8.429/92), além do disposto no § 1º do art. 142 da Lei nº 8.112/90 (ciência do fato), devem ser observadas as disposições constantes dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, constante (142) do regime jurídico dos servidores públicos federais.

Não há como agasalhar a tese expendida nas razões de seus apelos.

Isso porque, não obstante a Lei nº 8.429/92 contenha regra quanto ao instituto da prescrição, constata-se clara omissão regulatória no tocante às causas interruptivas e suspensivas.

Pois bem. Da leitura das disposições do art. 23 da LIA, concluo que quando o legislador, ao fazer constar no inciso II do art. 23 da Lei nº 8.429/92, que as ações visando à aplicação das sanções da LIA, podem ser propostas dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego, limitou-se a indicar apenas o prazo prescricional, qual seja, o de 05 (cinco) anos (regra geral - inciso I do art. 142 da Lei nº 8.112/90), sem estabelecer expressamente a aplicação da sistemática própria (procedimento e forma de contagem) do processo administrativo disciplinar para as ações de improbidade.

Com efeito. A técnica mais acertada para a adoção do instituto da prescrição seria a da indicação expressa de um prazo único global, como operado nas hipóteses dos incisos I e III do art. 23 da própria LIA.

A meu ver, ao não regulamentar o alcance das causas interruptivas e suspensivas previstas no art. 142 da Lei nº 8.112/90 (de relação jurídica interna punitiva) e remeter a utilização do prazo prescricional prevista em lei específica (no caso, a Lei nº 8.112/90), salvo melhor entendimento, quis o legislador estabelecer apenas aquele prazo global (05 anos - inciso I do art. 142 da Lei nº 8.112/90) para efeito de prescrição, sem que a sistemática própria de contagem do lustro prescricional no âmbito do processo administrativo disciplinar (PAD) interferisse na contagem externa da prescrição, no tocante às pretensões reguladas no ordenamento civil e processual civil para as ações de improbidade.

[...] Por tal compreensão, data máxima vênia, tenho que as causas interruptivas previstas nos §§ 3º e 4º do art. 142 do Estatuto dos Servidores Civis Federais (Lei 8.112/90) não interferem no cômputo do prazo prescricional de cinco anos previsto no inciso II do art. 23 da LIA, em face da autonomia das instâncias de persecução punitiva.

Assim, no âmbito do processo administrativo disciplinar (poder punitivo interno) em que se resguarda, também, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º LV, art. 41, § 1º, II da CF), efetivamente os prazos prescricionais e as causas interruptivas para a aplicação das penalidades são de observância obrigatória.

De outro lado, em casos como o dos autos - em que é a própria autoridade competente (legitimado ativo) que toma conhecimento dos fatos e instaura procedimento (sindicância e/ou PAD) e, no mesmo momento tem ciência do ato/fato ilícito passível de demissão, oportuniza-se-lhe a possibilidade de ajuizar ação de improbidade -, devem prevalecer apenas as regras do inciso I e do parágrafo 1º da Lei nº 8.112/90, sob pena de haver indevida dilação do instituto da prescrição, em prejuízo dos processados. A propósito, o sujeito passivo de ação judicial não pode ficar, indefinidamente, aguardando ação do sujeito ativo, por conta de causas interruptivas da prescrição concretizadas em processo distinto, no qual foi deduzida a pretensão.

Importa registrar que a autora da presente ação - em réplica (evento 23 do processo eletrônico originário) - expressamente mencionou que deve ser considerado, de qualquer sorte, o sistema da independência entre as instâncias, que permite o ajuizamento simultâneo ou sucessivo de ações na esfera cível.

Aliás, no âmbito da ação civil de improbidade, processualmente, também se aplica o instituto a prescrição, sendo que a hipótese de interrupção ocorre com a citação válida, retroagindo seus efeitos a data da propositura da ação (art. 219, § 1º, do CPC). No que tange ao inquérito civil hábil à propositura da ACPIA, a Lei nº 8.429/92 não exige que se lhe o promova. E por tal circunstância, eventual instauração do inquérito não induz interrupção do curso prescricional. Isso porque esse procedimento, por suas características próprias e ainda que contenha algum vício, é peça dispensável e não tem o condão de contaminar o processo judicial.

Desse modo, reafirmo minha posição de que as causas dos §§ 3º e 4º do art. 142 da Lei nº 8.112/90, embora interrompam o lapso prescricional para aplicação das penalidades na esfera administrativa, por posssuirem natureza endoprocessual (exclusivamente do PAD), não interferem no fluxo do prazo global de cinco anos previsto no inciso I do mesmo dispositivo (art. 142), a que remete o art. 23, II, da LIA, para a verificação da ocorrência ou não da prescrição inicial da ação civil de improbidade que, como é cediço, tem procedimento próprio e autônomo de tramitação. [...]”

Ora, infere-se dos autos que, em 25/01/2008, foi instaurado o Processo administrativo Disciplinar contra parte ora recorrida, de modo que a prescrição permaneceu suspensa por 140 (cento e quarenta dias), portanto, até o dia 14/06/2008, data a partir da qual o prazo prescricional, pela integralidade do tempo (5 anos), voltou a ter curso.

Assim, tendo-se em conta o ajuizamento da ação de improbidade em 31/03/2008, não há que se falar no transcurso do lapso prescricional.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso especial
, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que,
considerada a premissa de que a instauração de sindicância interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação civil pública de improbidade administrativa
, prossiga no julgamento como entender de direito.

Publique-se.

Brasília (DF), 04 de abril de 2018.

Ministro Sérgio Kukina

Relator

(Destaquei).

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão recorrida laborou em equívoco, ao não considerar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, contra o Apelado, na data de 20/01/2011, como uma causa interruptiva da prescrição da pretensão da Ação Civil Pública, porque, se fosse observada, a prescrição não teria sido reconhecida.

Com efeito, extrai-se dos autos que o titular da Ação Civil Pública tomou conhecimento do fato ímprobo na data de
16/06/2010
, e, 07 (sete) meses após, o PAD foi instaurado contra o Apelado, na data de
20/01/2011
,

e que a
Ação Civil Pública foi proposta
na data de
03/08/2016
.

Pode-se argumentar que, da singela verificação das datas mencionadas, do dia da instauração do PAD, até o dia da propositura da ação, transcorram mais de 05 (cinco) anos, logo, teria ocorrido a prescrição.

Sucede que o PAD ao qual respondeu o Apelado, que culminou, inclusive, na aplicação da sanção administrativa de aposentadoria compulsória, ficou
suspenso
pelo período compreendido
entre as datas de 19/12/2011 a 31/07/2012
, ou seja, por pouco mais de 07 (sete) meses, em virtude de uma decisão liminar, oriunda de um Mandado de Segurança impetrado pelo Apelado,
cujo fato suspende, também, o transcurso do prazo prescricional
, conforme o entendimento do STJ, a seguir transcrito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - CURSO DO PRAZO SUSPENSO PELA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PARALISAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA APRECIAR E REJEITAR A PRESCRIÇÃO. 1. A despeito do ineditismo da tese acerca da ocorrência de prescrição, dela se deve conhecer por se tratar de matéria de ordem pública. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "
o deferimento de provimento judicial liminar que determina a autoridade administrativa que se abstenha de concluir procedimento administrativo disciplinar suspende o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva
administrativa" (MS 13385/DF, rel. Ministro Felix Fischer, DJe 24/6/2009). 3. Prescrição não verificada. 4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes apenas para o fim de apreciar e rejeitar a alegação de prescrição da pretensão punitiva. (EDcl no MS 13.116/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014).

Além disso, o STJ, ao interpretar o artigo 142 da Lei Federal n. 8.112/1990, editou a Súmula n. 635, cujo teor orienta que os prazos prescricionais previstos naquela regra iniciam-se na data em que a autoridade competente, para a abertura do procedimento administrativo, toma conhecimento do fato, e interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir, por inteiro,
após decorridos 140 (cento e quarenta) dias desde a interrupção
.

Esse prazo de 140 (cento e quarenta) dias foi estabelecido pelo STJ como sendo o prazo máximo para a autoridade administrativa proferir a decisão final no PAD, pois, embora o § 3
o
do artigo 142 da Lei Federal n. 8.112/1990 preveja que a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição,
até a decisão final proferida por autoridade competente
, este prazo não deve ficar indeterminadamente sobrestado, até que sobrevenha a referida decisão final, sob pena de desvirtuar a própria ideia da prescrição.

Assim, instaurado o PAD na data de 20/01/2011 (marco interruptivo), o prazo prescricional não transcorreu até a data de 09/06/2011,
considerando-se os 140 (cento e quarenta) dias desde a interrupção
, cujo prazo prescricional começou a fluir, a partir da daí,
do zero
, até a data da suspensão do PAD, ocorrida em 19/12/2011, como acima registrei.

Então, da data do início do decurso do prazo prescricional (
09/06/2011
), até a sua suspensão (
19/12/2011
), transcorreram, validamente,
06 (seis) meses e 10 (dez) dias
, e este prazo ficou suspenso até a data de
31/07/2012
, quando a liminar, obtida no mencionado Mandado de Segurança, deixou de produzir efeitos.

Desse modo, quando o prazo começou, novamente, a fluir, na data de
31/07/2012
, até a data da propositura da Ação Civil Pública, em
03/08/2016
, transcorreu o prazo de
04 (quatro) anos e 03 (três) dias
.

Nesse contexto, verifica-se que,
in casu
, decorram
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 03 (três)
do prazo prescricional, para a propositura da Ação Civil Pública, logo,
manejada tempestivamente
, porque antes do prazo fatal de 05 (cinco) anos, de sorte que o reconhecimento da
não
ocorrência da prescrição é medida que se impõe.

De outro giro, com relação ao pedido de julgamento do mérito da ação, nesta instância recursal, entendo, a princípio, que, pelo fato de o processo ter sido extinto logo após a contestação, impõe-se oportunizar às partes que se manifestem sobre a necessidade da instrução probatória, a ser decidida na instância de piso, sob pena de violação ao devido processo legal e incorrer este Sodalício, eventualmente, em indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, para o fim de
afastar a prescrição
da pretensão civil e reformar a sentença, determinando o retorno do feito à instância de piso, para o seu regular processamento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 09 DE MARÇO DE 2020:

O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA). A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa em desfavor de Marcos José Martins de Siqueira, sob o fundamento de que o mesmo, na condição de Juiz de Direito da Comarca de Várzea Grande, teria participado de fraude nos autos da Ação Cautelar nº 848/2009 e da Execução nº 32/2010, consubstanciada na liberação de R$ 8.115.895,39 (oito milhões, cento e quinze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), retirado da conta do Espólio de Olympio José Alves e destinado à empresa Rio Pardo Agro Florestal S.A.

No entanto, após a apresentação de defesa preliminar pelo réu, o magistrado que jurisdiciona a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, acolhendo prejudicial ali arguida, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 23, II, da Lei nº 8.429/92 c/c art. 142 da Lei nº 8.112/90, e extinguiu o processo, com resolução do mérito, a teor do art. 354,
caput
, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação contra essa sentença, visando à sua reforma e ao julgamento do mérito da demanda por este Tribunal de Justiça, sendo o mesmo distribuído ao eminente Desembargador Márcio Vidal que, na sessão de
09/3/2020
, provendo parcialmente a pretensão recursal, determinou o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para prosseguimento da demanda.

Nessa ocasião, pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do apelo. E, neste mister, não tenho dúvida em acompanhar o primoroso voto de Sua Excelência o Desembargador relator.

Ocorre que, realmente, o inciso II do art. 23 da Lei nº 8.429/92 estabelece que, em se tratando de servidores públicos detentores de cargo efetivo, o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade administrativa é aquele previsto em
lei específica para faltas puníveis com pena de demissão
.

Essa lei específica, no caso de magistrados, em razão da omissão quanto à matéria na LOMAN e de iterativa jurisprudência pátria, é a Lei nº 8.112/1990, cujo art. 142 é expresso quanto ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos a contar do conhecimento do ato lesivo e suas consequências e quanto à possibilidade de este prazo ser interrompido em caso de instauração de sindicância punitiva ou processo administrativo disciplinar, voltando a ser contado pela sua integralidade, veja-se:

“Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

I -
em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão
;

II – (...).

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2º (...).

§ 3º
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente
.

§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção”
. Grifei.

Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR DE CARGO EFETIVO. PRESCRIÇÃO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E REGIME ÚNICO DOS SERVIDORES. SINDICÂNCIA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. CONTAGEM PELO PADRÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE PELA AUSÊNCIA DE PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO E EVOLUI NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA.

1. Na hipótese de ação de improbidade administrativa promovida contra servidor efetivo, aplica-se à contagem do prazo prescricional o inciso II do art. 23 da Lei 8.429/92, em face do que se impõe a observância do art. 142 da Lei 8.112/1990.

2. Na instauração de sindicância, interrompe-se a contagem do prazo de prescrição pelo período do processamento do procedimento disciplinar, desde que não exceda a 140 dias, ao termo do qual volta a correr pela íntegra, conforme interpretação do STF sobre os arts. 152, caput, e 169, § 2º, da Lei 8.112/1990 (MS 22.728 - STF)

2. (...).

5. Recurso especial desprovido”.
(REsp 1407249/PB, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016)

Veja-se, também,
a Súmula 635 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece,
verbis
:

“Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção”.

Pois bem, tendo em mente essas premissas,
in casu
, o Ministério Público teve conhecimento formal dos fatos narrados na petição inicial em
17/6/2010
, quando foi instaurado o Procedimento nº 000581-001/2010-GEAP-PGJ, iniciando-se, a partir daí, o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa.

Contudo, esse prazo foi interrompido pela instauração, pelo plenário deste Tribunal de Justiça, de processo administrativo disciplinar para apuração dos mesmos fatos, em

20/1/2011
(PAD nº 04/2011), por 140 (cento e quarenta dias), conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, tendo reiniciado, consequentemente, em
09/6/2011
.

Nada obstante, quando já decorrido 06 meses e 10 dias do prazo prescricional para a pretensão punitiva no âmbito civil, o andamento do processo administrativo disciplinar foi
suspenso
por medida liminar concedida em
19/12/2011
no Mandado de Segurança nº 0128341-81.2011.8.11.0000 (Protocolo nº 128341/2011), impetrado por Marcos José Martins de Siqueira,
ato que acabou por suspender, também, o prazo para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, seja em razão da vinculação entre os feitos no que tange à prescrição, por força do art. 142 da Lei nº 8.429/92, seja em razão da existência de algumas peculiaridades a cercarem ambos os autos
.

Com efeito, o
mandamus
em questão questionava exatamente a validade da portaria inaugural do PAD, por ter observado a Resolução nº 30/CNJ e não a Resolução nº 135/CNJ,
tendo sido, ao final, julgado procedente com determinação de edição de nova portaria inaugural e reinício das fases do procedimento disciplinar
, o que se deu por meio da Portaria nº 5003/2012/PRES.

Nesse
mandamus
, outrossim,

os membros do Tribunal Pleno discutiram, inclusive, se houve, ou não, a produção imediata de efeitos do acórdão prolatado em
20/1/2011
(que determinou a instauração de PAD e interrompeu a prescrição), pois contra ele foi interposto recurso de embargos declaratórios pelo ora apelado, o qual somente foi julgado em
18/8/2011
, data em que efetivamente se aperfeiçoou e passou a ter eficácia a primeira decisão do colegiado.

A propósito, veja-se trecho do voto do relator do Mandado de Segurança 128341/2011, Desembargador Luiz Ferreira da Silva,
verbis
:

“Por outro lado, denota-se que conquanto a decisão plenária que determinou a abertura do processo administrativo disciplinar em desfavor do impetrante, constante às fls. 28/50 deste writ (700/722 da Sindicância n. 31/2010), tenha sido realizada em 20 de janeiro de 2011, e a Resolução n. 135 do Conselho Nacional de Justiça invocada na impetração publicada em 15 de julho do ano transato, no caso abordado neste processado existe uma peculiaridade que deverá ser interpretada em benefício do impetrante.

Conforme já mencionado neste voto, o impetrante interpôs recurso de embargos de declaração, visando suprimir suposta omissão no decisum acima referido, cujo julgamento teve início em 21 de julho, ultimando-se no dia 18 de agosto de 2011 (Fls. 51/77 deste MS, correspondente às fls. 793/7819 da Sindicância n. 31/2010), sendo imperioso concluir, portanto, que quando a decisão que determinou a deflagração do processo investigativo disciplinar se aperfeiçoou, a novel Resolução que instituiu a necessidade da expedição de portaria contendo a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação já estava em pleno vigor.

Como é cediço, os embargos declaratórios não só interrompem o prazo para interposição de eventuais recursos, como também a decisão nele tomada necessariamente faz parte integrante do acórdão embargado, situação que, além de ser prevista regimentalmente (art. 257 do RITJMT), é pacífica tanto na doutrina como na jurisprudência dispensando-se, portanto, digressões mais aprofundadas sobre o assunto.

(...)

Diante desse contexto, resta evidente que a aplicação dos procedimentos dispostos na Resolução n. 135 do Conselho Nacional de Justiça não viola o princípio tempus regit actum, invocado pelo relator do processo administrativo em referência, segundo o qual os atos processuais ou administrativos são regidos pela lei/norma vigente ao tempo em que ocorreram, porquanto a decisão que determinou a abertura do PAD se aperfeiçoou com o julgamento dos embargos declaratórios finalizado em 18 de agosto de 2011, ocasião em que o novel regramento da cúpula administrativa da justiça nacional já estava em vigor”.

Na mesma esteira, resumindo com primor a questão sob discussão, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, que participou do julgamento do referido
mandamus
na condição da 6º Vogal, esclareceu que
“o acórdão
[que determinou a abertura do PAD]
tinha existência, mas não tinha eficácia. O primeiro acórdão não era eficaz”
.

Destarte, evidente a relação entre os feitos e a suspensão do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa pelo referido mandado de segurança, prazo esse que somente voltou a correr,
pelo tempo restante
, em
13/7/2012
, quando transitou em julgado a sentença ali proferida (e não 31/7/2012, data em que foi
inserido
o decurso do prazo recursal no andamento processual disponibilizado no
site
do TJMT).

Nessa data,
13/7/2012
, vale dizer, sobejavam do prazo prescricional aproximadamente 4 anos, 5 meses e 20 dias para a propositura da ação de improbidade administrativa, por força da interpretação do art. 142 da Lei nº 8.112/90.

Logo, tendo a ação de improbidade administrativa sido ajuizada em
03/8/2016
, não há falar-se em prescrição, pois o prazo prescricional, em razão da primeira interrupção e da suspensão posterior por força de decisão judicial, findar-se-ia apenas em
03/1/2017
.

E mesmo que assim não fosse, penso que também não haveria que se falar em prescrição da ação de improbidade administrativa ajuizada em
03/8/2016
, pois, como visto, o acórdão que determinou a abertura de processo administrativo em desfavor do ora apelado somente se aperfeiçoou e passou a ter eficácia em
18/8/2011
, com o término do julgamento dos embargos declaratórios contra ele opostos e que foi considerado marco para a determinação da publicação de nova portaria inaugural, sendo certo que, a contar-se desta data, e mesmo sem considerar a interrupção por 140 (cento e quarenta) dias, o prazo prescricional quinquenal se encerraria em
18/8/2016
, ou seja, após a propositura da referida demanda (
03/8/2016
).

Por todos esses motivos, penso que a sentença recorrida deve ser reformada quanto ao reconhecimento da prescrição no caso concreto.

Contudo, não se tratando de matéria exclusivamente de direito e não tendo sido realizada, ainda, a instrução processual na demanda de origem, penso ser inviável a aplicação do art. 1.013, §4º, do CPC à hipótese dos autos, por não estar a causa madura para seu julgamento em segundo grau de jurisdição.

Posto isso, acompanhando o eminente Desembargador Márcio Vidal,
dou provimento em parte
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da ação civil pública de improbidade administrativa em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 04 DE MAIO DE 2020:

O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000977-30.2016.8.11.0002, reconheceu a prescrição da pretensão civil perseguida no sobredito feito.

O Recorrente sustenta, em síntese, a não observância das regras previstas na Lei Federal n. 8.112/1990, que regulamenta, na espécie, a prescrição e as causas da sua interrupção.

Defende, ainda, no caso de ser afastada a prescrição, que seja reconhecida a ocorrência dos atos de improbidade administrativa, praticados pelo Apelado, e julgada procedente a ação, com a imposição, ao Recorrido, das sanções cabíveis e a condenação na indenização por danos morais coletivos (id. 7931501).

O Apelado, nas suas contrarrazões, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 7931504 e 7931506).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 16785477, opina pela não ocorrência da prescrição e o provimento do Recurso.

É o relatório.

O eminente relator, Des. Márcio Vidal,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, para
o fim de afastar a prescrição da pretensão civil
e reformar a sentença, determinando o retorno do feito à instância de piso, para o seu regular processamento.

A douta Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1º vogal, acompanhou o voto do ilustre relator.

Em razão da especificidade e relevância do caso concreto, pedi vista dos autos.

Consta dos autos que, o Ministério Público Estadual, propôs a presente Ação Civil Pública contra o Apelado, Marcos José Martins de Siqueira que, à época dos fatos, era Juiz de Direito da Comarca de Várzea Grande, participou de uma fraude engendrada nos autos da Ação Cautelar n. 848/2009 e da Execução n. 32/2010, consistente na liberação de valores, depositados na conta do espólio de Olympio José Alves, em favor da empresa Rio Pardo Agro Florestal S.A., em decorrência de uma dívida comprovadamente inexistente, oriunda de um contrato falso de compra e venda, com um suposto acordo de pagamento pelo falecido, cuja simulação e fraude foi ratificada, inclusive, em uma audiência presidida pelo Magistrado, que, mesmo com a posterior ciência da condição do falecimento, deu causa à liberação dos valores.

O eminente Relator, entendeu que, a decisão do Juízo de 1º Grau laborou em equívoco ao não considerar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar contra o Apelado, em 20-1-2011, como uma causa interruptiva da prescrição da pretensão da Ação Civil Pública, porque, se fosse observada, a prescrição não teria sido reconhecida.

Ressaltou, ainda que, o titular da Ação Civil Pública tomou conhecimento do fato ímprobo em 16-6-2010, e, 07 (sete) meses após, o PAD foi instaurado contra o Apelado, na data de 20-1-2011, e que a Ação Civil Pública foi proposta na data de 3-8-2016.

Verbera que, o PAD ao qual respondeu o Apelado, que culminou, inclusive, na aplicação da sanção administrativa de aposentadoria compulsória, ficou suspenso pelo período compreendido entre as datas de 19-12-2011 a 31-7-2012, ou seja, por pouco mais de 07 (sete) meses, em virtude de uma decisão liminar, oriunda de um Mandado de Segurança impetrado pelo Apelado, cujo fato suspendeu, também, o transcurso do prazo prescricional.

Com efeito, da leitura da Lei nº
8.429
/1992, infere-se que a individualização do lapso prescricional no âmbito do art.
23
da norma em comento está associada à natureza do vínculo jurídico mantido pelo agente público.

Assim, nos termos do que preconiza o inciso
I
do art.
23
da
LIA
, os agentes que exercem mandato, cargo em comissão ou função de confiança, podem ser demandados em sede de ação civil pública de improbidade administrativa pelo prazo de cinco anos, contado a partir do término do exercício do cargo, mandato ou função.

Por outro lado,
no que tange aos servidores que possuem vínculo efetivo com a Administração Pública, o prazo prescricional obedecerá ao quanto disposto na lei específica acerca das faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviços público, conforme disposto no art.
23
,
II
, da
LIA
.

No caso dos autos, considerando que o Apelado era servidor público ocupante de cargo de Juiz do Estado de Mato Grosso, deve ser aplicada a disciplina prevista no art.
142
da Lei nº
8.112
/1990,
in verbis
:

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.

§ 1o O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

Pois bem, a
Lei de Improbidade Administrativa
, ao prever que, quanto aos detentores de cargo efetivo, caberá à lei específica a regulação do lapso prescricional da ação civil, compreendeu não apenas o prazo para o ajuizamento, mas toda a disciplina que permeia sua contagem, inclusive aquela relativa às hipóteses de interrupção do transcurso temporal.

Assim, na hipótese de ter sido instaurado processo administrativo disciplinar ou sindicância, pelo mesmo fato ímprobo, interrompe-se a contagem do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa pelo período do processamento do procedimento disciplinar, desde que esse não exceda a 140 (cento e quarenta) dias, ao termo do qual deve voltar a correr em sua integralidade.

Ora, infere-se dos autos que, em 20-1-2011, foi instaurado o Processo administrativo Disciplinar contra o Apelado, de modo que a prescrição permaneceu restou interrompida por 140 (cento e quarenta dias), portanto, até o dia 10-6-2011, data a partir da qual o prazo prescricional, pela integralidade do tempo (5 anos), voltou a ter curso, findando-se em 10-6-2016.

O fato de ter havido o sobrestamento do PAD, por meio de liminar em mandado de segurança, 6 (seis) meses após a interrupção do prazo prescricional, não tem o condão de retomá-lo.

Assim, tendo-se em conta o ajuizamento da ação de improbidade em 3-8-2016, houve o transcurso do lapso prescricional.

Nesse sentido, confira-se o seguintes julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR DE CARGO EFETIVO. PRESCRIÇÃO.
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
E REGIME ÚNICO DOS SERVIDORES. SINDICÂNCIA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. IMPLEMENTO

DOS CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO QUANTO ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO JULGAMENTO

ANTECIPADO DA LIDE E QUEBRA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, NA SINDICÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7.

1. Conquanto a discussão acerca da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento nas ações de improbidade administrativa esteja pendente de exame pelo STF, no RE 690.069 (Tema 666), submetido a procedimento de repercussão geral, a jurisprudência desta Corte dá pela imprescritibilidade, em reiterados precedentes. (Cf. REsp 1.303.030/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015; AgRg no AREsp 663.951/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.4.2015; AgRg no AREsp 488.608/RN, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 19.12.2014; REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 2.2.2015; REsp 1.405.346/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, DJe 19.8.2014 etc..)

2. "A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte." (AgRg no AgRg no Ag 1410653/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015).

3. Tratando-se de exercício de cargo ou emprego efetivos, o prazo de prescrição, na ação de improbidade administrativa, é regido pelo art.
23
,
II
da Lei
8.429
/1992, em sintonia com o art.
142
da Lei
8.112
/90.

4. A instauração de sindicância interrompe o curso do prazo pelo período do processamento do procedimento, desde que não exceda a 140 dias, a partir de quando volta a correr o prazo prescricional pela sua plenitude. Exegese do STF sobre os arts.
152
, caput, combinado com o
169
,
§ 2º
, da Lei
8.112
/90 (MS 22.728 - STF).

5. Tendo-se em conta que a instauração da sindicância, em 10/01/2002, interrompeu a contagem da prescrição por 140 (cento e quarenta) dias a partir daquela data, o prazo prescricional, pela integralidade, voltou a ter curso em 31/05/2002, pelo que o implemento dos cinco anos se operou 31/05/2007. Em 31/03/2008, quando proposta a ação de improbidade, já estava operada a prescrição em relação às sanções administrativas típicas da improbidade administrativa.

6. As alegações de nulidade do julgamento antecipado da lide e de suposta quebra do princípio da ampla defesa, no processo de sindicância, vêm firmados em elementos de ordem fática cujo exame demandaria o reexame da prova, hipótese que enseja a aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ.

7. Recurso especial parcialmente provido.

( REsp 1405015/SE , Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). (Negritei)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIRETOR PRESIDENTE DE FUNDAÇÃO DE NATUREZA PRIVADA. PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATOS ILÍCITOS. RECURSOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. LEGALIDADE. PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA COM RESTRIÇÃO AO RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL DO PAD. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar, a qual se interrompe com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, sendo certo que tal interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias, o prazo recomeça a correr por inteiro.

2. Hipótese em que não se concretizou a prescrição punitiva da administração, porquanto a portaria que cassou a aposentadoria do impetrante com restrição de retorno ao serviço público federal foi publicada antes do quinquênio legal.

3. As fundações de apoio às instituições federais de ensino superior, que podem ser de natureza pública ou privada, surgiram com a finalidade de facilitar a flexibilização das tarefas acadêmicas, nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão e gestão.

4. A Constituição Federal de 1988, no caput do art. 37, impôs ao administrador as diretrizes para a gestão financeira do orçamento público, considerando os princípios norteadores da administração pública: moralidade, publicidade, eficiência, legalidade e impessoalidade.

5. Ausência da necessidade de que a conduta do servidor tida por ímproba esteja necessariamente vinculada com o exercício do cargo público.

6. Relação intrínseca entre a UnB e a FEPAD, o que implica a observância dos deveres impostos ao servidor público, esteja ele exercendo atividade na universidade federal ou na própria fundação de apoio, concomitantemente ou não, de forma que eventuais irregularidades praticadas no ente de apoio irão refletir necessariamente na universidade federal, causando dano ao erário.

7. Hipótese em que, embora os atos ilícitos, apurados no PAD, tenham sido perpetrados em uma fundação de apoio de natureza privada, é perfeitamente legal a instauração do procedimento disciplinar, o julgamento e a sanção, nos moldes da Lei n. 8.112/1990, mormente porque a acusação imputada ao impetrante durante a gestão da presidência da FEPAD - que, na época dos fatos, exercia concomitantemente o cargo de professor adjunto da UNB e o cargo comissionado de Vice-Diretor da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados - envolveu desvios de recursos públicos oriundos da Universidade de Brasília e/ou da FUB, o que contraria os princípios basilares da administração pública.

8. Caso em que compete ao Ministro de Estado da Educação a instauração do procedimento disciplinar e a aplicação das penalidades previstas na Lei n. 8.112/1990, nos termos do Decreto n. 3.035/1999 e Decreto n. 3.669/2000.

9. Impossibilidade da incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de participação do impetrante nos ilícitos apurados, uma vez que no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato.

10. Mandado de segurança denegado.

(MS 21.669/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 09/10/2017). (Negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, ouso discordar do eminente Relator, haja vista que, da data de instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o Apelado, em 20 de janeiro de 2011, até o dia 9 de junho de 2011, transcorreram os 140 dias de interrupção.

Assim sendo, o prazo prescricional voltou a fluir
ab initio
na forma do instituto jurídico que o definia, ou seja, do art. 142, §§ 3º e 4º, da Lei Federal 8.112/90, e isso é fato incontroverso entre as partes e diferentemente do entendimento do eminente Relator, o deferimento de liminar no
mandamus
, concedida após 6 (seis) meses após o término do prazo interrupção de 140 dias, sobrestando o PAD não tem o condão de interromper novamente o prazo para a interposição da Ação de Improbidade.

Outrossim, insta observar que, o art. 202,
caput
, do CC/2002 afirma textualmente que a interrupção da prescrição pode ocorrer somente uma única vez. Nesse quesito, veja-se a lição de MARIA HELENA DINIZ, que corrobora o comando legal,
in verbis
:

As causas interruptivas da prescrição são as que inutilizam a prescrição iniciada, de modo que o seu prazo recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo que a interromper (CC, art. 202, parágrafo único
). E, para evitar protelações abusivas, a interrupção da prescrição só poderia dar-se uma só vez, a partir da vigência do Código Civil de 2002.
(DA SILVA, Regina Beatriz Tavares (coord.). Código Civil Comentado. São Paulo, Saraiva, 8ª ed., 2012, p. 253-254.
(Negritei)

Ademais, conforme a doutrina de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “não importa que existam vários caminhos para se obter a interrupção da prescrição. Usando um deles, a interrupção alcançada será única. Não terá como o credor se valer de outra causa legal para renovar o efeito interruptivo” (Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. 3, t. II, p. 255, n. 353).

Nesse mesmo sentido é a lição de FRANCISCO AMARAL (Direito civil: introdução. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 586.), PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO (Novo curso de direito civil: parte geral. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 1, p. 475-476).

Desse modo, a doutrina é uníssona ao afirmar que a interrupção somente ocorre uma única vez para determinado prazo prescricional.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA.

1. Ação ajuizada em 07/12/2011. Recurso interposto em 20/10/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. Ação declaratória ajuizada pelo devedor de cédula de crédito comercial, na qual pretende que seja declarada a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, com a consequente extinção de garantia hipotecária.

3. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito regula-se pelo prazo quinquenal. Precedentes.

4. A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição. Precedentes.

5. Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes.

6. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/2002, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez, ainda mais quando se trata, como na hipótese dos autos, da mesma causa interruptiva.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1810431/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 06/06/2019). (Negritei)

No caso, não vejo, com a devida vênia, consistência da pretensão ministerial, motivo pelo qual divirjo do eminente Relator Des. Márcio Vidal, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Ministério Público, mantendo, ainda que por motivo diverso, a r. sentença de 1º Grau.

É como voto.

EM 11 DE MAIO DE 2020:

O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA EXTENSÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 CPC
.

SESSÃO DE 01 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO - TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO, OAB/MT 23.572.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL- CONV.)

Senhor Desembargador Presidente, vou pedir vênia ao Eminente Advogado Dr. Antônio Horácio, mas vou acompanhar o brilhante voto que Vossa Excelência proferiu, abordando todas as hipóteses possíveis e a única conclusão que me parece correta, no sentido da contagem do prazo é a que consta do voto de Vossa Excelência.

Peço vênia a Desembargadora Helena Maria que divergiu, mas acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL-CONV.)

Peço vênia ao Desembargador relator Márcio Vidal, para subscrever na íntegra o voto divergente da 2ª vogal, Desembargadora Helena Maria B. Ramos.

EM 1º DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1ª E 3º VOGAIS. VENCIDOS 2ª E 4ª VOGAIS QUE DESPROVERAM O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021